Tribunal: TJPA
Processo: 0010914-53.2017.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010914-53.2017.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS GONCALVES CORDEIRO, DAVID WILSON GOMES PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Latrocínio duplamente consumado. Dosimetria da pena.
Omissão.
Valoração indevida dos antecedentes criminais. Redimensionamento da pena. Embargos parcialmente acolhidos.

I. caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro e David Wilson Gomes Pereira, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal, que conheceu e deu parcial provimento às apelações para manter as condenações por latrocínio duplamente consumado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 70, caput, do CP), redimensionando as penas. Sustentam omissões e contradições na dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração dos antecedentes de Luiz Carlos e à aplicação da confissão espontânea em favor de David Wilson, além da necessidade de reconhecimento de matérias de ordem pública.

II. questão em discussão

2.

há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais de luiz carlos gonçalves cordeiro com base em ações penais sem trânsito em julgado; (ii) estabelecer se há contradição ou erro na aplicação da atenuante da confissão espontânea na pena de david wilson gomes pereira; (iii) verificar se o acórdão omitiu-se na análise de matérias de ordem pública em sede de apelação.

III. razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 444, veda o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Verificada a omissão do acórdão ao manter a valoração negativa dos antecedentes de Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro sem trânsito em julgado, impõe-se seu afastamento.

4.

Com base no Tema Repetitivo 1214 do STJ (REsp 2058970/MG), quando afastada circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente.

5.

A confissão espontânea prestada na fase policial foi devidamente reconhecida no acórdão como apta a justificar a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ. O quantum de redução respeitou a limitação imposta pela Súmula 231 do STJ, não sendo constatada contradição ou erro material.

6.

A alegada omissão quanto ao efeito translativo não se sustenta, pois o colegiado examinou os aspectos essenciais da dosimetria. A pretensão configura rediscussão da matéria, incompatível com os embargos declaratórios.

IV. dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa dos antecedentes criminais exige a existência de condenação penal com trânsito em julgado, conforme dispõe a Súmula 444 do STJ.

2.

Quando afastada circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema 1214 do STJ.

3.

A confissão espontânea prestada na fase policial é válida para fins de atenuante se utilizada para fundamentar a condenação, ainda que retratada em juízo, não podendo, contudo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70 e 157, § 3º, II; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2058970/MG (Tema Repetitivo 1214).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e acolher, em parte, os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro e David Wilson Gomes Pereira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão de ID 26381425, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação por eles interpostos.

No referido acórdão, a Turma manteve a condenação de ambos os embargantes pela prática do crime de latrocínio duplamente consumado, tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal, com redimensionamento das penas anteriormente fixadas, resultando, ao final, nas seguintes reprimendas: Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro teve a pena fixada em 32 anos de reclusão e 16 dias-multa; David Wilson Gomes Pereira, por sua vez, foi condenado a 26 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 26522916), os embargantes apontam, em síntese: (i) Omissão quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais de Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro, baseada em processos sem trânsito em julgado, em violação à Súmula 444 do STJ e ao art. 59 do Código Penal; (ii) Contradição e erro material na dosimetria da pena de David Wilson Gomes Pereira, especificamente quanto à fração de redução pela atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; (iii) Inobservância do efeito translativo do recurso de apelação, requerendo, com isso, que as matérias de ordem pública sejam examinadas de ofício pelo colegiado, inclusive para eventual correção do quantum de pena.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para corrigir as omissões e contradições apontadas, bem como ajustar a dosimetria da pena de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento, porém pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração, sustentando que não há omissão ou contradição no julgado, uma vez que todas as alegações foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, e que os embargos foram utilizados com nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro e David Wilson Gomes Pereira.

Cuida-se de embargos manejados com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão de ID 26381425, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e lhes deu parcial provimento, mantendo a condenação pelo crime de
latrocínio duplamente consumado
, previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, com redimensionamento das penas.

A Defesa aponta, em síntese, (i) omissão quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais de Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro, sem condenação definitiva à época da sentença; (ii) contradição na aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor de David Wilson Gomes Pereira; e (iii) omissão na análise de matérias de ordem pública.

Passo à análise individualizada.

I – Quanto ao embargante Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro

Com razão a Defesa quanto à apontada omissão.

Na sentença de primeiro grau, a pena-base de Luiz Carlos foi fixada em
24 anos de reclusão
, mediante a valoração negativa de
três circunstâncias judiciais
: (i) antecedentes criminais, (ii) circunstâncias do crime, e (iii) motivos do crime.

Todavia, ao apreciar o recurso de apelação, esta Turma
afastou a valoração negativa dos motivos do crime
, em razão da fundamentação inidônea utilizada pelo juízo sentenciante, ao considerar elementos
inerentes ao próprio tipo penal
, mantendo, assim, apenas os vetores
antecedentes
e
circunstâncias do crime
como desfavoráveis.

Ocorre que, conforme destacado pela Defesa, o vetor “antecedentes” foi valorado negativamente sem que houvesse sentença penal condenatória transitada em julgado à época da condenação, o que se comprova pela
certidão de ID 15416988
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser utilizados para agravar a pena-base
, nos termos da
Súmula 444 do STJ
:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da omissão no julgado quanto a esse ponto, devendo ser
afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais
.

Assim sendo, a pena deve ser recalculada e, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, aplica-se o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1214 (REsp 2058970/MG)
, segundo o qual: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
.”

Considerando que a pena-base foi inicialmente majorada com fundamento em
três circunstâncias judiciais negativas
, e que agora subsiste
apenas uma
(circunstâncias do crime), a proporcionalidade, nos termos do Tema 1214 do STJ, impõe o redimensionamento da pena-base de forma equitativa. Assim, respeitado o grau de exasperação adotado na sentença, a pena-base do embargante Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
deve ser fixada em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa
.

As demais fases da dosimetria permanecem inalteradas.
Na segunda fase, diante da ausência de agravantes e atenuantes, a
pena intermediária permanece em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, por sua vez, mantém-se a
causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal)
, com
majoração de

1/3
, resultando na pena definitiva de
Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro em 28 anos e 5 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

II – Quanto ao embargante David Wilson Gomes Pereira

Neste ponto, os embargos não merecem acolhida.

A alegação de contradição quanto à aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, não procede. O acórdão embargado reconheceu expressamente a confissão prestada na fase policial como apta a ensejar a aplicação da atenuante, conforme precedentes do STJ e a
Súmula 545
: “Quando utilizada para fundamentar a condenação, é válida a confissão feita perante a autoridade policial, mesmo que posteriormente retratada em juízo.”

Contudo, o
quantum
de redução foi aplicado de forma compatível com a
Súmula 231 do STJ
, que estabelece: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material, tratando-se, na realidade, de mera pretensão de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via eleita.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para: reconhecer a omissão no acórdão quanto à indevida valoração negativa do vetor “antecedentes” do
embargante
Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
e, consequentemente,
redimensionar a pena para

28 anos e 5 meses de reclusão e 13 dias-multa
;
rejeitar os aclaratórios em relação ao embargante

David Wilson Gomes Pereira
,
mantendo-se os demais termos do acórdão embargado,
tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025